Tribunal: TJES
Processo: 0007548-53.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007548-53.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
APELADO: COND. EDIF. SALINAS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto por

Condominio do Edificio Salinas
quanto por
Companhia Espirito Santense de Saneamento
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e extinguiu sem resolução do mérito o pleito reconvencional, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa e o reconvinte ao pagamento das custas respectivas e honorários de 10% do valor dado à reconvenção.

Em suas razões recursais
Companhia Espirito Santense de Saneamento
aduz, em apertada síntese:
a)
inobservância da autonomia da reconvenção em relação à demanda principal, que deveria ter prosseguido;
b)
que o pleito reconvencional não restou prejudicado pela improcedência do pedido autoral, já que se volta ao reconhecimento da possibilidade de cobrança do período pretérito pela aplicação da tarifa escalonada e progressiva;
c)
que deve ser reformada a sentença para prosseguimento do pleito reconvencional com a realização da perícia contábil para aferir o consumo real pretérito de setembro de 2009 a novembro de 2018 com as tarifas progressivas.

Extrai-se das razões recursais de
Condominio do Edificio Salinas
, em apertada síntese, que:
a)
merece reparo a sentença, eis que a apuração do valor a ser pago apesar de passar pela progressão de tarifas observa, entretanto, cada núcleo familiar (economias);
b)
merece acolhida também os pedido de obrigação de fazer, para que a CESAN refaça os cálculos das faturas anteriores sobre o valor efetivamente consumido;
c)
inocorrência de desequilíbrio financeiro para a CESAN na cobrança híbrida;
d)
necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade conheço dos presentes recursos e passo a enfrentá-los.

Antes, porém, registro não desconhecer que o c. STJ afetou, em 16/11/2021, o REsp 1.937.891/RJ delimitando a seguinte questão de direito controvertida
“Estabelecer a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, definindo-se a legalidade do critério híbrido, com a revisão do entendimento manifestado no tema 414/STJ.”

No entanto, não houve ordem de sobrestamento dos feitos em trâmite nos tribunais estaduais, mas tão somente dos Recursos Especiais, de modo que resta autorizado o julgamento do presente.

Pois bem. A matéria em questão já é conhecida desta e. Corte de Justiça que tem aplicado os entendimentos do c. STJ, notadamente o REsp 1.166.561/RJ (Tema nº 414) no qual firmada a tese de que “
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro d
eve se dar pelo consumo real aferido
"
, bem como a Súmula STJ n. 407, pela qual
“é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
.

Com isso, tem sido afastada a possibilidade do chamado “sistema híbrido” de cobrança, quando se considera a quantidade de economias existentes para a progressividade da tarifa.

Ocorre que, revisitando o tema, apesar de já ter decidido em outras oportunidades pela impossibilidade da cobrança híbrida, acabo por rever meu posicionamento. Explico.

Vê-se que os arestos do C. STJ que aplicam o Tema 414 em conjunto com a Súmula n. 407 e vedam a cobrança híbrida se limitam a considerar a ausência de previsão legal para essa forma de cálculo. Vejamos a título exemplificativo:

[...] O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada
, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, [...] (AgInt no REsp n. 1.745.659/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 16/9/2019.)

[...] Verifica-se que o aresto vergastado encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de
não haver previsão legal da incidência do encargo tarifário de forma mista ou "híbrida"
, ou seja, para apuração do valor devido pelo consumo efetivamente realizado, registrado no único hidrômetro do imóvel, rejeita-se o critério de economia, mas, para apuração da incidência direta da tabela progressiva de consumo, aceita-se o critério de economia. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.950.328/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

[...] 2. Quanto ao enquadramento nas faixas de progressividade, o aresto hostilizado destoa da orientação fixada pela STJ no julgamento do REsp 1.745.659/PR, em que se
entendeu não existir previsão legal para o cálculo da tarifa de água de forma híbrida
. [...] Precedentes: AgInt no REsp 1.846.922/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27.5.2021; AgInt no REsp 1.745.659/PR, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.9.2019. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

E neste particular, há efetiva distinção dos precedentes do c. STJ em Recursos Especiais oriundos, essencialmente, dos Estados do Rio de Janeiro e do Paraná em relação aos feitos deste Estado do Espírito Santo, já que, aqui, há previsão desta forma de cobrança. Vejamos:

Resolução ARSP nº 020/2018

Art. 2º. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e para efeito de faturamento,
nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor
, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário.

I. A unidade usuária é formada por uma economia;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º. O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º. O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

Ademais, a própria Resolução ARSI 008/2010 trazia previsão acerca da existência das economias, ressaltando que “
considera-se como economia, para efeito de faturamento, unidade predial ou a subdivisão desta, conforme o número de unidades usuárias
” de modo que a cobrança por consumo aferido deve observar também as economias.

Há de se destacar também o especial enfoque dado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1.166.561/RJ ao princípio da modicidade da tarifa, afinal:

“O serviço público, por definição, existe para satisfazer necessidades públicas e não para proporcionar ganhos ao Estado. Aliás, esta mesma Lei 8.987, em seu art. 6º, após considerar que toda concessão ou permissão pressupõe serviço adequado, no §1º dele, esclarece que serviço adequado é o que satisfaz, entre outras condições, a 'modicidade das tarifas', a qual, de resto, é um princípio universal do serviço público. Assim, serviço público desenganadamente não é instrumento de captação de recursos para o Poder Público. Este não é um capitalista a mais no sistema.” (Curso de Direito Administrativo, 26ª edição, Editora Malheiros, São Paulo: 2008, p. 712).

Não foi à toa que o legislador consignou nos termos do artigo 30, da Lei 11.445/07, e artigo 41, da Lei Estadual 9.096/08, que a base de cálculo da estrutura de remuneração e cobrança do serviço público de saneamento básico deveria observar esses fatores, vejamos:

Art. 41. Observado o disposto no art. 4º, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I -
categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo
;

II -
padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV -
custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas
;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

E de fato, o que se nota
in concreto
é que, caso adote a progressividade sem observância da quantidade de economias, haveria inequívoca afronta ao princípio da modicidade das tarifas

positivado no artigo 6º, §1º, da Lei 8.987/1995.

Necessário pontuar que a metodologia de tarifação passou por sensível modificação após 01/10/2021, conforme Capítulo V do Anexo da Resolução ARSP 051/2021, na qual ocorreu, inclusive, a reclassificação dos usuários das ligações coletivas, restando superada, a partir de então, a Tabela Tarifária da Resolução ARSP 043/2020, assim como o faturamento previsto no artigo 76, da Resolução ARSI 008/2010, e artigo 2º, da Resolução ARSP 020/2018.

Registro que essa conclusão não afasta a aplicação da tarifa progressiva, mantendo-se fiel aos precedentes do c. STJ e à Sumula STJ n. 407, observando-se, entretanto, por expressa autorização normativa acima apontada, a quantidade de economias da unidade consumidora.

Feitas essas considerações, volto-me ao caso concreto.

Diante da demonstração de que a cobrança se dava pelo importe mínimo multiplicado pelo número de economias, merece ser julgada procedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a irregularidade das cobranças entre julho de 2009 e novembro de 2018.

Além disso, merece acolhida o pedido de condenação da concessionária de serviço público requerida à revisão das faturas, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, e a quantidade de economias, na forma disposta da Resolução ARSI 008/2010 e no art. 2º da Resolução ARSP nº 020/2018, devendo repetir, em dobro, os valores indevidamente cobrados após o julgamento do Recurso Repetitivo pelo c. STJ.

Ressalto não haver engano justificável a afastar a repetição dobrada, eis que
“a jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável.”
(TJES, Apelação Cível, 024170112080, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/11/2020, Diário: 11/12/2020)

Sobre os valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deve incidir a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso referente à cobrança indevida até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil.

Esse entendimento já foi alcançado por este e. TJES:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESAN. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO MULTIFAMILIAR COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. MEDIÇÃO. CONSUMO REAL. TEMA 414/STJ. PRINCÍPIO DA MODICIDADE DAS TARIFAS. PROGRESSIVIDADE. CATEGORIAS DE USUÁRIOS E PADRÕES DE USO.
RELEVÂNCIA DO NÚMERO DE ECONOMIAS PARA O FATURAMENTO.

LEGISLAÇÃO LOCAL. RESOLUÇÃO ARSP 020/2018
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] V.
Inexiste impeditivo de que a Concessionária calcule a tarifa de água conforme as categorias de usuários e as faixas de consumo, consoante previsto no inciso I, do artigo 30, da Lei nº 11.445/07
, entendimento, inclusive, sumulado pelo enunciado nº 407, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Deverá, no entanto, atentar-se para as características do consumidor, de modo que, por tratar-se de demanda envolvendo condomínio edilício multifamiliar com destinação residencial, composto por 60 (sessenta) unidades habitacionais, por certo que

o número de economias deverá integrar os cálculos do faturamento
, sob pena de violar a capacidade de pagamento dos consumidores (artigo 30, inciso VI, da Lei 11.445/07) e o princípio da modicidade das tarifas, norte jurídico do serviço público, notadamente no caso dos autos, vez que o abastecimento de água potável caracteriza-se como bem essencial à vida (artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89), imprescindível à dessedentação, alimentação, higienização básica, limpeza, etc. [...] VII. Não suficiente, a forma de faturamento determinada na origem encontra amparo no artigo 2º, caput, inciso II e §§ 3º e 4º, da Resolução ARSP 020/2018, ao regulamentar a situação específica dos condomínios edilícios multifamiliares dotados de apenas um hidrômetro e determinar, expressamente, que, para estes, o volume a ser considerado, para cada economia, deverá ser apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5002436-47.2020.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Orgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021)

Quanto à reconvenção, constato
“error in procedendo
” do juízo sentenciante com a extinção com fulcro no art. 485, VI do CPC, eis que possível seu enfrentamento, com análise de mérito.

Desta feita, não obstante assistir razão à CESAN quanto a possibilidade de enfrentamento do pleito reconvencional, sua pretensão não tem abrigo pelos fundamentos já apresentados acerca da existência de previsão legal de cobrança pelo consumo medido, observada a quantidade de economias no imóvel, de modo que a progressividade é aplicável apenas depois de rateado pelas unidades familiares.

Em resumo, merece reforma o
decisum
para julgar procedentes os pedidos autorais a fim de (i) reconhecer o direito de revisão das faturas, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, considerando a quantidade de economias no imóvel, aplicando-se então as tarifas progressivas vigentes ao tempo do consumo, repetindo, em dobro, os valores indevidamente cobrados, a ser apurado em liquidação de sentença; (ii) confirmar o pedido cominatório, da obrigação da concessionária em proceder o faturamento de acordo com o número de economias, abstendo-se de considerar uma só unidade de consumo, pelo período em que produziu efeitos a decisão liminar outrora concedida pelo juízo originário, ainda que tenha sido alterada a forma de apuração dos valores posteriormente.

Diante do acolhimento do pedido autoral, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado.

Reformo a sentença, ainda, para julgar improcedente o pedido reconvencional, mantidos os ônus sucumbenciais constantes da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao de
Condominio do Edificio Salinas
para reforma da sentença, julgando procedente os pedidos autorais a fim de reconhecer o direito de revisão das faturas considerando o consumo efetivo e a quantidade de economias, condenando-a a repetir em dobro os valores indevidamente cobrados. Além disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Companhia Espirito Santense de Saneamento
para conhecer da reconvenção e julgá-la improcedente.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSIDERANDO TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS.
REVISÃO. APURAÇÃO PELO CONSUMO MEDIDO OBSERVANDO A QUANTIDADE DE ECONOMIAS. COBRANÇA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS JULGAMENTO DO REPETITIVO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA AUTORA E PROVIDO EM PARTE O DA REQUERIDA.
1.
O STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1166561/RJ, que se deu pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 414), no sentido de que “a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real

aferido".
2.
Vê-se que os arestos do C. STJ que aplicam o Tema 414 em conjunto com a Súmula n. 407 e vedam a cobrança híbrida se limitam a considerar a ausência de previsão legal para essa forma de cálculo.
3.

Há efetiva distinção dos precedentes do c. STJ em Recursos Especiais oriundos, essencialmente, dos Estados do Rio de Janeiro e do Paraná em relação aos feitos deste Estado do Espírito Santo, já que, aqui, há previsão desta forma de cobrança, extraída da Resolução ARSI 008/2010 e o princípio da modicidade tarifária, bem como pela expressa previsão do art. 2º da Resolução ARSP nº 020/2018.
4.
Merece acolhida o pedido de condenação da concessionária de serviço público requerida à revisão das faturas, observando o consumo real aferido pelo hidrômetro do condomínio, exatamente nos termos do Tema nº 414, do STJ, e a quantidade de economias, na forma disposta da Resolução ARSI 008/2010 e no art. 2º da Resolução ARSP nº 020/2018, devendo repetir, em dobro, os valores indevidamente cobrados após o julgamento do Recurso Repetitivo pelo c. STJ.
5.
Não obstante assistir razão à CESAN quanto a possibilidade de enfrentamento do pleito reconvencional, sua pretensão não tem abrigo pelos fundamentos já apresentados acerca da existência de previsão legal de cobrança pelo consumo medido, observada a quantidade de economias no imóvel, de modo que a progressividade é aplicável apenas depois de rateado pelas unidades familiares.
6.
Sentença de improcedência reformada.
Recursos conhecidos, provido em parte o da Requerida e provido o da parte autora.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao de Condominio do Edificio Salinas e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Companhia Espirito Santense de Saneamento, nos termos do voto do relator.